Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701513-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ DECISÃO "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado pelo nobre advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA (também paciente), contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos do processo criminal 0707876-53.2020.8.07.0014, em que foi imputada ao ora paciente a conduta descrita no artigo 330 do Código Penal. O impetrante informa que foi denunciado Pelo Ministério Público por, em desobediência à determinação do policial Militar Ednaldo, ter se recusado a sair de local onde se realizava uma operação álcool zero, visando acompanhar seu cliente que se encontrava em abordagem, e após isso, ter (supostamente) desacatado o agente público enquanto exercício seu múnus advocatício, tendo sido ordenado a sair do recinto, saliente-se, via pública. Ainda nas palavras por ele aviadas, a recusa ocorreu por justamente estar atuando de acordo com suas prerrogativas, acreditando que, ao informar tal exercício legal de um direito, que os problemas se encerrariam ali, causando até mesmo espanto a denúncia ora combatida. Sustenta, em síntese, a não caracterização da conduta descrita no art. 330 do CP (desobediência), com fundamento na previsão contida na Lei Federal 8.906/94, em seu artigo 7o, inciso VI, alínea “b (conduta lícita seja pela expressa previsão legal, seja pelo regular exercício profissional), sendo que apontar como crime a conduta do mesmo, é sem dúvidas, desmerecer e marginalizar a prática da advocacia. Pelos mesmos fundamentos, afirma que tampouco estaria configurado eventual “desacato” (CP, art. 331). Postula seja concedida a liminar ora pretendida para que, até ulterior julgamento do presente writ, seja determinada a suspensão do processo no 0707876- 53.2020.8.07.0014, em tramite perante ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. No mérito, pugna pela concretização da liminar anteriormente deferida, determinando o trancamento da ação n° 0707876-53.2020.8.07.0014 em tramitação perante a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, em questão ante a atipicidade da conduta atribuída ao paciente. “Writ” instruído com cópia integral dos autos originários. É o breve relato. “Habeas corpus” admissível (RITR, artigo 11, II, a). Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente “writ”, hei por bem manter a decisão ora impugnada, e, assim, não deferir a “suspensão” do curso da ação penal (processo 0707876-53.2020). De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (desobediência – CP, artigo 330, detenção de 15 dias a seis meses, e multa) não traduz risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de “habeas corpus”. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos: [...] Dos fatos: No dia 3 de dezembro de 2020, por volta das 22h50, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 44, Lote 6, SH Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de policial militar. Das circunstâncias: Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o Policial Ednaldo, durante uma operação álcool zero, solicitou a um grupo de pessoas que se encontravam aglomeradas que se afastasse do local, a fim de preservar o limite de segurança da referida operação, garantir a integridade física de todos e evitar fraudes na apuração dos fatos. Contudo, o denunciado se recusou a se afastar, desobedecendo, assim, à ordem legal dada pelo policial. Saliente-se que, apesar de se apresentar como advogado de eventual cliente que estaria sendo abordado na referida operação, o denunciado, instado a demonstrar tal justificativa, nada comprovou. Dos pedidos: Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Por fim, requer-se que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para se ver processar, aplicando-se o art. 387, IV, do CPP em caso de condenação, ouvindo-se oportunamente as pessoas a seguir arroladas: 1. Ednaldo Teixeira Magalhães (Condutor do flagrante); e 2. Paulo Roberto Alves dos Santos (Policial militar) [...]. Essa peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto, em que, anteriormente ao oferecimento da denúncia, teria sido conferida ao impetrante/paciente a oportunidade de comprovação de que estaria a atuar em defesa dos interesses de cliente, tendo ele expressamente declinado da identificação do suposto "patrocinado" (de nome “Sérgio”). A isolada alegação de uso de prerrogativa de advogado para, com isso, não informar os dados do cliente “Sérgio” (sequer identificável) não se mostra suficiente à suspensão e/ou ao trancamento da ação penal, sobretudo porque ele próprio teria afirmado que “caminhava pela região bloqueada pela blitz” durante a operação “álcool zero” (vide histórico do termo circunstanciado). Ou seja, o livre exercício da honrosa carreira da advocacia (por parte do impetrante) poderia ser realizado sem que pudesse acarretar riscos à integridade física de todos os presentes naquela via (inclusive do próprio causídico). Daí a justa causa da ordem (de isolamento do local) por parte do policial militar, a qual não teria sido obedecida apenas pelo ora impetrante. No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o precedente da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O trancamento de ação penal constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014) e que "só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída". (STF, HC 107948 AgR/MG, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.05.2012). 2. No caso, a conduta imputada aos recorrentes (desobedecer à ordem de parar veículo em blitz policial e de se colocar em posição de busca pessoal), em princípio, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo certo que o eventual enquadramento de uma delas como infração administrativa não conduz, forçosamente, à conclusão de que inexista justa causa para a persecutio criminis. 3. Prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico, no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória, quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido. (RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Não há elementos no processo capazes de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais no termo circunstanciado de id 25984924. Não se verifica ilegalidade na ordem emanada pelos policiais, para que os pacientes se submetessem à revista pessoal, durante operação de bloqueio de trânsito, em razão de suspeita fundada em indícios de divergências nos dados de identificação do veículo. Deve-se, portanto, reconhecer a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais, bem como dar prosseguimento ao processo, a fim de promover a apuração da conduta dos pacientes, bem como dos demais envolvidos, com o devido exaurimento da cognição. Vale salientar, ainda, que a abertura de prazo, consistente em permitir que a defesa se manifeste sobre a proposta de transação penal pelo Ministério Público, não é capaz de constituir coação ilegal à liberdade do paciente. Habeas corpus a que se nega provimento. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (TJDFT, 1a TR, acórdão 1362135, DJE: 30/8/2021). Nesse viés, o "Habeas Corpus" não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). Indefiro o pedido liminar Intimem-se. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como Autoridade coatora. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito